Tribunal: TJDFT
Processo: 0033779-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033779-30.2007.8.07.0001 RECORRENTES: ALTENI SOARES DO PRADO, DIJALMA NICORY FERNANDES, HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS, HILDEBRANDO ARAUJO DE QUEIROZ, HUMBERTO ALVES SILVA, JACKSON CERQUEIRA MARTINS, JOSE CLEUNILDO DA CUNHA CAVALCANTI, MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA FILHO, VICENTE DE PAULA MENDONCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. OBJETO. COBRANÇA DE SUPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PROVENIENTE DE NORMA INTERNA. PORTARIA/CIRCULAR No 966/47. ALTERAÇÃO. TRANSMISSÃO DO ENCARGO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. ATO REGULAMENTAR. RESSALVA DO DIREITO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS OU COM TEMPO DE SERVIÇO IGUAL OU SUPERIOR A 20 ANOS. EMPREGADOS NÃO ENQUADRADOS NAS RESSALVAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA REGE-SE PELA NORMATIZAÇÃO VIGORANTE À DATA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PRETENSÃO DE FRUIÇÃO DE DUPLA SUPLEMENTAÇÃO, ALÉM DE BENEFÍCIO ADVINDO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO FOMENTADO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO. INVIABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA LEGÍTIMA E LÍCITA. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL. APELO CONHECIDO. PEDIDO EXAMINADO E REJEITADO, EM REJULGAMENTO. 1. Elucidada a questão pertinente à prescrição da pretensão pelo Superior Tribunal de Justiça, que, provendo o recurso especial aviado pela parte autora, assentara que, encartando a pretensão derivada de complementação de aposentadoria direito material de trato sucessivo, posto se postergar no tempo, não subsiste prescrição a alcançar o fundo de direito, pois renovado sucessivamente, incidindo a prescrição quinquenal somente sobre as parcelas vencidas além do quinquênio que antecedera o ajuizamento da ação, deve o mérito ser examinado sob essa baliza. 2. Conquanto vigente ato normativo interno editado pelo Banco do Brasil S/A que assegurava aos empregados complementação de aposentadoria fomentada pela própria instituição e sob condições especialíssimas, que não demandavam sequer contrapartida derivada do obreiro - Portaria/Circular no 966/47 -, não estava a instituição compelida a perenizar a regulação, estando revestida de suporte jurídico para alterá-la, ressalvados tão somente o direito dos empregados que, à época da alteração, já haviam aperfeiçoado os requisitos para fruição do benefício assegurado. 3. A alteração na forma de complementação da aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S/A, que antes a fomentava sob condições desguarnecidas de lastro atuarial, resultando na criação da PREVI, que se originara da transformação havida na CAPRE na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, observados os direitos dos empregados que à época já fruíam das suplementações ou haviam implementado as condições para percepção do benefício, não afeta direito dos empregados que ainda são satisfaziam os pressupostos vigorantes no momento da alteração, porquanto nutriam apenas expectativa de direito, que, sob a égide do sistema normativo, não irradia direito adquirido. 4.Inexistindo direito adquirido a determinado regime jurídico e regendo-se a aposentadoria pela norma vigente à época do implemento das condições para a aposentação, jamais pela vigente durante o intercurso do interregno laborativo, porquanto o travejamento de proteção jurídica não protege a mera expectativa, não assiste aos empregados do Banco do Brasil S/A que à época das alterações havidas no sistema de complementação que vigorava na forma da Portaria/Circular no 966/47 ainda estavam em atividade e não satisfaziam os pressupostos para fruição das suplementações direito a vindicar o fomento da complementação com lastro nesse ato normativo. 5. Auferindo os ex-empregados do Banco do Brasil S/A que somente implementaram as condições para aposentadoria após as alterações havidas na forma de fomento de complementação de aposentadoria suplementação na forma da regulação vigente no momento em que implementaram os pressupostos vigorantes, que lhes é fomentada pela PREVI, não os assiste direito para vindicar nova complementação de aposentadoria, sem ao menos renunciar àquela que auferem, a ser fomentada pelo antigo empregador. 6. Aliado ao fato de que mera expectativa de direito não encontra respaldo jurídico para se transmudar em direito adquirido, o sistema não compactua com a criação de instrumento de fomento de vantagem pecuniária ilegítima, porquanto enseja enriquecimento ilícito, donde inviável que seja assegurado a ex-empregado do Banco do Brasil S/A nova suplementação de aposentadoria a ser fomentada diretamente pela instituição sem prejuízo da complementação que lhe é fomentada pela correspondente entidade de previdência privada - PREVI -, além do benefício fomentado pelo órgão previdenciário oficial. 7.Apelação conhecida. Pedido examinado, em rejulgamento, e rejeitado. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao entender correta a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador que revogou o direito à complementação de aposentadoria. Pedem seja reconhecido o direito adquirido ao benefício complementar pelo Banco do Brasil nos termos da Portaria/Circular no 966/47, afastando a prescrição de fundo de direito, considerando o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da aposentadoria dos recorrentes, e o ato jurídico perfeito consolidado no momento do acordo entre a CONTEC e o Banco do Brasil. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Alegam, ainda, ofensa ao enunciado 277 da Tribunal Superior do Trabalho que veda a alteração unilateral do contrato de trabalho. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 468 da CLT e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/10/2020 e AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 739.857/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 277 da Súmula do TST, porquanto “Conforme a Súmula n. 518 do STJ, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado sumular”. (AgInt no AREsp 1781061/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028